Tribunal: STF
Processo: ARE 1456296
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Cláudia Fernanda Kappaun contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA, AFASTADA. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. POSSIBILIDADE. TEMA 958 DO STF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO NO PONTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    RECURSO INOMINADO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 



    A recorrente aponta violação aos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Alega que “inobstante o comando expresso da Lei Federal nº 11.738/2008, a parte Recorrente vem excedendo o limite de atividades em sala-de-aula (de interação com os alunos), motivando a propositura desta demanda. De frisar, por oportuno, que o próprio Demandado/Recorrido admite o descumprimento da norma federal, com o exercício do trabalho pelo profissional do magistério em excesso da previsão de 2/3 em sala-de-aula, pois editou legislação municipal em desacordo com a limitação da jornada (sala-de-aula e extraclasse), situação que, ao contrário do acórdão atacado, faz prova irrefutável do descumprimento da norma pelo empregador. “



    Sustenta que “o que se busca na presente demanda é a justa remuneração, como hora-extraordinária, do período de trabalho que o professor exerce além da jornada de 2/3 em sala de aula.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente ministra Rosa Weber, determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no Tema n. 1.179. Ocorre que o Vice-Presidente do Tribunal “a quo” assentou que “na espécie, o Órgão Julgador tratou de questão distinta, pois reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, ‘afastando da sentença a condenação do réu a indenizar a parte autora pelo descumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para a atividade extraclasse’. Com efeito, não há, no recurso extraordinário, discussão sobre o ‘cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula’. Assim, não se enquadra o presente caso no ARE 1.343.477 RG/RJ”.



    Desse modo, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 936.790, Tema n. 958, DJe de 28 de julho de 2020, fixou tese no sentido de ser compatível com a Constituição Federal a norma federal que reserva fração mínima de 1/3 da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.



    O acórdão proferido pelo Tribunal “a quo” está, no ponto, em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo órgão judiciário de origem, nos termos do que articulado pela ora recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há o seguintes precedentes: ARE 1.455.588, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.455.825, ministro André Mendonça; ARE 1.455.874, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente